Tribunal: TJPA
Processo: 0004932-98.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÃÃO MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA. SONEGAÃÃO DE IMPOSTO ESTADUAL. ART. 1Âº, INCISOS I, II E IV, DA LEI NÂº 8.137/90.RECURSO DO MP. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÃRIA: IMPROVIMENTO. 1. CONFORME SE EXTRAI DA PEÃA RECURSAL, APESAR DE TER RECORRIDO DA DECISÃO ABSOLUTÃRIA LANÃADA AOS AUTOS, O REPRESENTANTE DO ÃRGÃO MINISTERIAL, APÃS ANÃLISE ACURADA DA PERSECUÃÃO CRIMINAL, COMPREENDEU QUE NÃO HÃ RAZÃO PARA MODIFICAR A SENTENÃA, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O DOLO DO AGENTE NA CONDUTA ORA APURADA, E, POR NÃO PODER SIMPLESMENTE DESISTIR DA AÃÃO POR CONGÃNCIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 576 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL, POSTULOU PELO DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÃA ABSOLUTIVA EM SEUS PRÃPRIOS TERMOS. 2. APÃS ANÃLISE DOS AUTOS, INFERE-SE NÃO SER POSSÃVEL DEMONSTRAR A EXISTÃNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO ORA APELADO, CONSISTENTE NA VONTADE DE REDUZIR OU SE ISENTAR DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS, MOTIVO PELO QUAL A MANUTENÃÃO DO ÃDITO ABSOLUTÃRIO Ã MEDIDA QUE SE IMPÃE, CONSOANTE AO PRINCÃPIO DA PRESUNÃÃO DA INOCÃNCIA E DO IN DUBIO PRO REO, COROLÃRIO DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004932-98.2018.8.14.0401
ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
PAULO SÉRGIO RAMOS MARTINS
REPRESENTANTE:
DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO - ADVOGADO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO ESTADUAL. ART. 1º, INCISOS I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90.
RECURSO DO MP. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
: IMPROVIMENTO.
1. Conforme se extrai da peça recursal, apesar de ter recorrido da decisão absolutória lançada aos autos, o representante do órgão ministerial, após análise acurada da persecução criminal, compreendeu que não há razão para modificar a sentença, tendo em vista que não restou comprovado o dolo do agente na conduta ora apurada, e, por não poder simplesmente desistir da ação por congência legal, nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal, postulou pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença absolutiva em seus próprios termos. 2. após análise dos autos, infere-se não ser possível demonstrar a existência de dolo na conduta do ora apelado, consistente na vontade de reduzir ou se isentar do pagamento de tributos, motivo pelo qual a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe, consoante ao princípio da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, corolário do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. sentença absolutória mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 19/07/2021 e finalizada em 26/07/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 09/07/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004932-98.2018.8.14.0401
ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
PAULO SÉRGIO RAMOS MARTINS
REPRESENTANTE:
DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO - ADVOGADO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 308-321), que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, o absolveu do
crime de sonegação de imposto estadual
, conduta tipificada no
artigo 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990
, sob o argumento de insuficiência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-58), que os denunciados Marcia Frias da Costa Simões e Paulo Sérgio Ramos Martins, ora apelado, na condição de únicos representantes, gerentes, administradores, sócios meeiros, controladores e responsáveis tributários do contribuinte infrator ¿Afonso Tintas Ltda¿, perpetraram as seguintes infrações fiscais, que também constituem o grave crime continuado contra a ordem tributária materializado no Ainf nº 012011510001174-5, o qual descreve a conduta nos seguintes termos: ¿
O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações de saída como se fossem devoluções, com emissão de nota fiscal de entradas devidamente escriturada em livro fiscal, porém sem o respectivo cupom fiscal que originou a operação da devolução
¿

Registrou ainda, que os increpados, então, figuraram e atuaram como únicos responsáveis por todas as movimentações tributáveis e financeiras do contribuinte infrator no interregno que se deu a prática criminosa (de janeiro a dezembro de 2006), tendo chancelado documentos pertinentes a citada sociedade empresária, na tentativa de justificar o suposto ilícito tributário.

Diante dos fatos apurados, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos acusados como incursos nas sanções punitivas do artigo 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990.

Denúncia recebida
em
09 de maio de 2018
, fls. 61, 61-verso.

Resposta à Acusação, fls. 66-74, 82-96.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 177-179.

Alegações Finais da Acusação, fls. 180-271.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 274-284, 295-307.

Sentença absolutória
proferida em
09 de dezembro de 2019
, fls. 308-321.

Recurso de apelação interposto pela acusação em 18 de dezembro de 2019, fls. 322.

Em suas
razões recursais
(fls. 325-342), o representante do
Parquet
, por não poder desistir da apelação, conforme teor do artigo 576 do Código de Processo Penal, invocou sua independência funcional e o princípio da livre convicção fundamentada e requereu o
desprovimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida a sentença absolutória.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 344-351), a defesa atuando em favor do ora apelado manifestou-se pela manutenção do édito absolutório proferido pelo juízo de primeiro grau.

Nesta
Superior Instância
(fls. 357-360), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, nos termos das razões apresentadas, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA (fls. 308-321), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, o absolveu do crime de sonegação de imposto estadual, conduta tipificada no artigo 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990, sob o argumento de insuficiência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (fls. 325-342), o representante do Parquet, por não poder desistir da apelação, conforme teor do artigo 576 do Código de Processo Penal, invocou sua independência funcional e o princípio da livre convicção fundamentada e requereu o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a sentença absolutória.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

RECURSO DO MP. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 576 DO CPP. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
:

Conforme se extrai da peça recursal, apesar de ter recorrido da decisão absolutória lançada aos autos, o representante do órgão ministerial, após análise acurada da persecução criminal, compreendeu que não há razão para modificar a sentença, tendo em vista que não restou comprovado o dolo do agente na conduta ora apurada, e, por não poder simplesmente desistir da ação por congência legal, nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal, postulou pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença absolutiva em seus próprios termos.

Adianto, portanto, que o recurso de apelação interposto pelo órgão acusatório deve ser
improvido
, mantendo-se a decisão absolutória juntada aos autos, pelas razões a seguir demonstradas.

Extrai-se do caderno probatório colacionado ao processo, que o crédito tributário da pessoa jurídica ¿Distribuidora Fortaleza Alimentos Ltda¿, encontra-se devidamente inscrito na dívida ativa, conforme certidão de fls. 88. Contudo, isso não basta para que se impute ao ora apelado a prática de crime contra a ordem tributária, devendo ser demonstrada, pela acusação, a prática, pelo individuo, das condutas tipificadas em lei.

É cediço que nos crimes societários, a condição de sócio, por si só, não implica em responsabilização penal, apresentando-se imprescindíveis a demonstração do nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo agente e o tipo penal a ele imputado, bem como o dolo de fraudar a administração tributária, sob pena de admitir-se possível a responsabilidade criminal objetiva. Não havendo comprovação de que o acusado concorreu para a prática das supostas infrações tributárias (ausência de conduta), bem como não restando demonstrado que agira com a consciência e vontade (dolo) de omitir informação ou fraudar a fiscalização tributária, impõe-se a absolvição do agente.

Desta forma, verifica-se que, na hipótese em análise, não houve a necessária comprovação do dolo do ora apelado na suposta infração imputada na denúncia, senão vejamos.

A prova testemunhal produzida durante a instrução processual não foi suficiente para demonstrar a culpabilidade do ora apelado. Em seu depoimento, a Auditora Fiscal
Renata Viegas Paula
(mídia às fls. 179), não trouxe informação pungente que revelasse do dolo do agente em fraudar o erário público. Confira-se:
¿Que foi a autoridade fiscal que lavou o auto de infração. Que a infração foi apurada com base em livros de entrada, saída, de apuração, inventário, registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência. Que foram solicitados livros fiscais mediante termo de início de fiscalização. Que a devolução de mercadorias pode acontecer entre estabelecimentos, ou entre os próprios fornecedores. Que ela não encontrou cupom fiscal de saída de mercadorias. Que, no momento em que o contribuinte aceita a devolução da mercadoria, ele deve emitir uma segunda nota de entrada por devolução para se comparar o débito da saída (venda dessa mercadoria) com o crédito a que ele fará jus pela devolução (desfazimento da venda). Que, neste caso, não é o contribuinte devolvendo para o fornecedor, mas um ¿cliente¿ (comprador) do AFONSO TINTAS LTDA devolvendo para eles (Afonso Tintas) a mercadoria comprada. Que, ao devolver a mercadoria, o contribuinte deve emitir uma nota fiscal de entrada. Que o contribuinte não tinha o cupom fiscal da devolução a fim de comprovar esta, mas ele registrou a entrada da mercadoria como se ela houvesse sido devolvida. Que encontrou a escrituração de devolução nos livros fiscais de entrada. Que há uma diferença entre entrada por aquisição de mercadoria e entrada por devolução no código fiscal da operação. Que a mercadoria é registrada na entrada quando o contribuinte a adquiri de seu fornecedor e, ao vende-la, também é registrada na saída. Nesse caso, ou seja, depois de o contribuinte ter vendido a mercadoria, ele registrou a entrada de novo, porque ele vendeu a mercadoria, mas ela teria sido devolvida (segundo a escrituração do livro fiscal de entrada dele), entretanto, o regulamento solicita que o contribuinte anexe, como prova da devolução da mercadoria, o cupom fiscal emitido na venda, mas a 1ª via desse cupom que é entregue junto com a mercadoria ao consumidor que a comprou e depois a devolveu. Que, na devolução, é necessário que exista comprovante dessa operação de devolução que vem a ser o cupom fiscal de devolução, mas o contribuinte somente escriturou que a mercadoria fora por ele vendida e depois devolvida pelo comprador sem fazer prova da devolução com a 1ª via do cupom fiscal de venda. Que, no momento da venda da mercadoria, se o consumidor devolvê-la, o contribuinte precisa voltar a registrar no livro de entrada essa segunda entrada, anexando como prova a 1ª via do cupom fiscal de venda que deverá ser também devolvida pelo consumidor/comprador. Que, também não foi emitido o cupom fiscal de devolução (segundo documento de entrada pela devolução). Que houve recolhimento de imposto na saída das mercadorias registradas como devolvidas. Que como não foi comprovada a devolução, a auditora cobrou o ICMS na saída. Que AFONSO TINTAS LTDA emitiu a nota, mas como foi feito o levantamento fiscal e apareceu a diferença, a auditora cobrou a saída. Que as entradas de mercadorias que não foram comprovadas a devolução, a auditora cobrou a saída, porque não havia recolhimento da saída delas. Que não está destacado o ICMS de substituição tributária (nota fiscal de fl. 49 dos autos em apenso). Que autuou o contribuinte por não ter recolhido o imposto em relação à saída da mercadoria. Que ela não tem certeza se as notas emitidas não tinham recolhimento por estarem registradas por devolução, pois já faz muito tempo. Que as notas são de mercadoria, cuja tributação é na saída, porque nelas não existe destaque de ICMS-ST. Que não se recorda se as mercadorias devolvidas foram registradas na saída ao serem vendidas, mas não havia prova da devolução delas, por isso foram consideradas como efetivamente vendidas, embora o livro de entrada estivesse registrado como devolvidas. Que o regulamento afirma a necessidade de constar a primeira via do cupom fiscal de venda como comprovante do registro/lançamento da devolução. Contudo, o contribuinte não anexou o cupom fiscal, eles estariam sonegando imposto se não tivessem sido fiscalizados, portanto isso gera uma saída sem recolhimento de imposto. Que o contribuinte não comprovou a devolução, portanto, considerou-se que a mercadoria saiu. Que não tinha sido feito o recolhimento do imposto, embora as notas de saída tivessem sido emitidas. Que o contribuinte posteriormente emitiu notas de entrada para devolver aquela mercadoria, cuja devolução não foi comprovada. Que a nota de entrada por devolução sem comprovação dessa devolução era uma nota fiscal inidônea, ela não refletia a verdade. Que, na época, não teve contato com os denunciados. Que o AINF foi entregue pessoalmente e assinado pelo acusado Paulo Sérgio Ramos, mas não recorda se foi ela (a testemunha) quem lhe entregou. Que não foi cobrado, no AINF, o ICMS-ST, pois foi cobrado ICMS pela saída das mercadorias, uma vez que o contribuinte não comprovou pagamento nem do ICMS-ST nem da devolução das mercadorias. Que, em relação à página 84 do anexo, se estivesse destacado o ICMS-ST nas notas fiscais, quando a auditora fizesse o Ainf, ela iria cobrar um crédito indevido ou outro, mas não substituição tributária ou ICMS na saída, porque já teria vindo (se fosse o caso) com repercussão do imposto por substituição. Que a mercadoria foi lançada como devolução, mas o regulamento afirma que para comprovar uma operação de devolução, é necessária a primeira via do cupom fiscal que foi entregue ao consumidor/comprador, a qual o contribuinte não apresentou, portanto, ele não comprovou essa devolução. Que, na substituição tributária há vários produtos que possuem diferentes formas de recolhimento, alguns já vem recolhidos de fora, porém, não é o caso dos produtos do contribuinte. (...)¿.

A testemunha arrolada pela acusação,
Afonso da Costa Simões
informou, em síntese:
¿
Que foi o fundador da sociedade AFONSO TINTAS LTDA. Que gerenciou o contribuinte até 2002 e, no mesmo ano, vendeu-o para os denunciados Paulo Sérgio e Márcia Frias. Que, em 2006, os responsáveis pela administração da sociedade eram os acusados Paulo Sérgio e Márcia Frias
¿. (mídia às fls. 179).

A testemunha arrolada pela defesa,
Hamilton Gomes de Paula
, em juízo, afirmou:
¿Que exercia a função de vendedor no contribuinte. Que, no período trabalhado lá, não recebeu ordem de nenhum dos acusados para fazer nenhum tipo de simulação de devolução de mercadoria. Que era comum no estabelecimento AFONSO TINTAS LTDA ocorrer devolução de mercadorias. Que os clientes se dirigiam até o estabelecimento para fazer devoluções de mercadorias e solicitavam a troca destes por outros produtos. Que eles emitiam uma carta de crédito e depois davam baixa. Que não pediam o cupom fiscal dos clientes, pois eles confirmavam a compra das mercadorias no sistema da empresa e, em razão disso, realizavam as trocas dos produtos. Que, em 2006, ele não era o responsável pelo recebimento das devoluções das mercadorias pelos clientes. Que trabalhava no estabelecimento em 2006.
(...)¿. (mídia às fls. 179).

A testemunha arrolada pela defesa,
Nelícia Souza de Oliveira
esclareceu, em resumo:
Que as notas fiscais presentes na fl. 84 do anexo contém o código fiscal de operação nº 1411, que indica devolução de produtos oriundos da substituição tributária. O código de situação tributária nº 060 designa substituição tributária. Portanto, não há imposto destacado na venda ou na devolução, pois já foi recolhido na entrada. Que, ao comprar a mercadoria, ela entra no Estado do Pará com o documento fiscal da substituição tributária agregado. Contudo, se não constar do documento o ICMS-ST, o contribuinte recolhe na entrada do Estado o ICMS-ST, sendo assim, nas posteriores vendas, não haverá destaque da substituição ou imposto comum, pois já foi tributado na entrada. Que, no caso de devolução, nas notas fiscais de código de nº 060, os denunciados não poderiam se beneficiar de crédito de ICMS, pois não foi tributado na nota de venda e na nota de devolução. Que se houvesse crédito, estaria destacado na nota de devolução. Que o regulamento de imposto do Estado do Pará nº 4676/01 não indica nenhuma necessidade de retenção de documento fiscal do cliente em caso de procedimento de devolução de mercadoria. Que o artigo 57 aponta devolução entre contribuinte, e o artigo 58 de devolução não-contribuinte, e afirmam que deve apenas citar a nota fiscal original mas não a reter. Que, no momento da venda da mercadoria, não se destaca substituição tributária, somente na hora da entrada. Que as notas fiscais presentes na fl. 84 do anexo não tem destaque de ICMS-ST porque se trata de uma nota de devolução, e o que caracteriza a tributação da mercadoria por substituição tributária seria o código de nº 060. Que o código de substituição tributária é formado por 3 dígitos, o primeiro é da origem, e os dois outros é da tributação, então o código ¿060¿, é um produto nacional de substituição tributária. Que, na época da infração, não era responsável pela contabilidade da empresa. (...)
¿. (mídia às fls. 179).

Destarte, a diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. não obstante, a constituição definitiva de crédito é condição objetiva de punibilidade dos crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, os tipos do artigo 1º e incisos da Lei nº 8.137/1990 não exigem qualquer espécie de dolo especial, que transcenda a concretização da sonegação fiscal mediante realização de uma fraude por parte do agente. O dolo, contudo, deve ser demonstrado. Não demonstrado, impõe-se a absolvição.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISOS I, II, IV, COMBINADO COM O ART. 11 E 12, I, DA LEI 8.137/90.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO DOLO. A SIMPLES FIGURAÇÃO COMO SÓCIOS NO CONTRATO SOCIAL NÃO É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. APELANTES QUE NÃO DETINHAM, FATICAMENTE, PODERES DE GERÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PR - APL: 00118533620168160030 PR 0011853-36.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 03/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DE UM DOS APELANTES PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 299, CP E ART. 1º, INCISOS II E IV, LEI 8.137/90, E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 1º, V, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N 8.137/90. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS APELADOS (SERVIDORES PÚBLICOS) DOS CRIMES DO ART. 1º, II, IV E V, LEI 8.137/90.
-
(...). 2.1. Sendo imprescindível para a configuração dos tipos penais previstos no art. 1º, II, IV e V, da Lei 8.137/90, o elementos subjetivos do dolo, ainda, que não específico, não merece retoques a sentença absolutória que destaca a inexistência de elementos de convicção suficientes a indicar a intenção dolosa nas condutas imputadas aos servidores públicos alvos da denúncia; 2.2.
Proferida, pelo juízo a quo, sentença absolutória com fundamento na inexistência de provas hábeis a demonstrar que os apelados teriam concorrido, consciente e voluntariamente, para a prática do delito em análise, é de rigor a prolação de decreto da absolvição sob o fundamento do art. 386, V, do CPP
; 2.3.
Se o acervo probatório não é suficiente para demonstrar que o apelante foi proprietário da empresa envolvida nos crimes, tenha atuado como administrador dela ou efetivamente tenha despedido esforços para frustrar a fiscalização tributária respectiva, não é possível, portanto, submetê-lo a uma condenação na esfera criminal, pelos crimes imputados, em obediência ao princípio in dubio pro reo
.
(TJ/MT - APL: 00023252920068110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2016).
Grifei
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I, II, E IV, DA LEI Nº 8.137/90), EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 402, DO CPP - INOCORRÊNCIA.

- Pedido de suspensão do feito, diante da existência de acordo de parcelamento do débito tributário - análise prejudicada, ex vi da observância do princípio da primazia da decisão de mérito -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO
- necessidade - acervo probatória que se revelou frágil no que pertine à demonstração da presença do elemento subjetivo (DOLO) - ausência de certeza de que acusada agiu imbuída do escopo de fraudar a fiscalização tributária - INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA NA ESFERA PENAL - aplicação do princípio in dubio pro reo - sentença condenatória reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP - APR: 00042624820158260428 SP 0004262-48.2015.8.26.0428, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2019).
Grifei

Sendo assim, do exame do conjunto probatório coligido aos autos não é possível demonstrar a existência de dolo na conduta do ora apelado, consistente na vontade de reduzir ou se isentar do pagamento de tributos, motivo pelo qual a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe, consoante ao princípio da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, corolário do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Assim, acompanhando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora